Tribunal: TJBA
Processo: 8037901-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8037901-74.2025.8.05.0000– Comarca de Salvador/BA Impetrante: Elder Costa Santos Paciente: Reginaldo Carvalho do Nascimento Junior Advogado: Dr. Elder Costa Santos – OAB/BA 57212 Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8096381-42.2025.8.05.0001 Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (ART. 147 E ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INÉRCIA ESTATAL CAUSADA POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INACOLHIMENTO. DENÚNCIA OFERECIDA E EM TRÂMITE NO JUÍZO COMPETENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÕES DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Elder Costa Santos (OAB/BA 57212), em favor de Reginaldo Carvalho do Nascimento Junior, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA. II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/06/2025, convertida em preventiva em 03/06/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 147 e 129, §13, ambos do Código Penal. III-Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 85544488) o constrangimento ilegal “diante do prejuízo grave e irreparável ao direito de liberdade do Paciente, decorrente de um conflito de competência absolutamente indevido entre a 1ª Vara de Violência Doméstica de Salvador e o Juízo das Garantias da Comarca de Salvador [...] A inércia jurisdicional e a declinação indevida da competência configuram flagrante ilegalidade, apta a justificar o relaxamento da prisão”. Sustenta, ainda, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a violação ao princípio da inocência, a favorabilidade das condições pessoais, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, pontuando que o paciente possui dois filhos menores. IV- Informes judiciais (ID. 86008897) noticiam in verbis: “[...] Examinando os autos, verifico que foi informado em 02/06/2025, pela autoridade policial - DEAM - Brotas, APF Nº 48870/2025, BO nº 00407687/2025, a prisão em flagrante de Reginaldo Carvalho do Nascimento Júnior, pela suposta prática do art. 147 e 129 § 13º ambos do CPB c/ art. 7º da Lei 11.340/2006, tendo como vítimas I.D.S.S, M.A.S.D.S e D.R.D.S.J., (ID 503290626). Os autos foram distribuídos para 14ª Vara Criminal desta capital (ID 503290627). Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou “1) Pela HOMOLOGAÇÃO da PRISÃO EM FLAGRANTE. 2) Pela CONVERSÃO do flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de REGINALDO CARVALHO DO NASCIMENTO JUNIOR, para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA; 3) Seja oficiada e encaminha cópia do presente APF a Promotoria de Infância e Juventude desta comarca e o Conselho Tutelar a fim de apurar a possível lesão aos direitos do adolescente, além de possivelmente tomar as medidas necessárias”. (ID 503468518). Realizada audiência de custódia em 03/06/2025, e por decisão do Juízo da 14ª Vara Criminal, desta capital, foi homologada a prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva do flagranteado, determinando o encaminhamento dos autos ao Juízo competente (Ids 503588206 e 503600826). Os autos foram distribuídos a esta especializada em 03/06/2025. Por intermédio de advogado particular, devidamente constituídos nos autos, Reginaldo Carvalho do Nascimento Júnior requereu a revogação da prisão preventiva, com “a substituição por medidas cautelares. diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP e/ou o deferimento de medidas protetivas da Lei 11.340/2006” (ID 503970412). Juntando ainda aos autos, documentos diversos, como: certidão de antecedentes criminais, certidão de nascimento de filha menor, comprovante de residência, crachá do trabalho, RG de filho menor e outros (IDs 503970448, 503970451, 503970454, 503970457, 503973010, 503973012, 503973015, 503970420 e 503970447). Novamente a manifestar-se, a representante do Ministério Público opinou “pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-se a custódia cautelar de REGINALDO CARVALHO DO NASCIMENTO JUNIOR, nos termos e pelos fundamentos consignados na decisão que a decretou, os quais permanecem inalterados e plenamente vigentes”. Requerendo ainda, que “seja expedido ofício à Autoridade Policial para que remeta a este Juízo, com a máxima urgência, o Inquérito Policial instaurado para apuração dos fatos, devidamente concluído e relatado”. (ID 504256883). Juntada nos autos do “Relatório Final” - APF Nº 48870/2025 - DEAM-Brotas (ID 504751249) e APF completa (ID 504751251). Posteriormente, em 16/06/2025, proferi a seguinte decisão: [...]Vale registrar, que em consulta ao sistema PJE na data de hoje, foi verificado que encontra-se em andamento uma ação penal em andamento no Juízo da 2ª Vara de Garantias, sob nº 8108730- 77.2025.8.05.0001 referente a estes mesmos fatos, iniciada por denúncia oferecida pelo Ministério Público em 17/06/2025, tendo aquele juízo se declarado incompetente o dia de ontem, mas o processo ainda não foi remetido a este juízo. [...]Por fim, determino seja requisitado ao Juízo da 2ª Vara de Garantias a remessa este JUízo da Ação Penal sob nº 8108730-77.2025.8.05.0001 e, feito isto, dê-se cumprimento ao arquivamento e baixa deste processo.” V - Inicialmente, não merece acolhimento a arguição de constrangimento ilegal “diante do prejuízo grave e irreparável ao direito de liberdade do Paciente, decorrente de um conflito de competência absolutamente indevido entre a 1ª Vara de Violência Doméstica de Salvador e o Juízo das Garantias da Comarca de Salvador [...] A inércia jurisdicional e a declinação indevida da competência configuram flagrante ilegalidade, apta a justificar o relaxamento da prisão”, vez que, consoante aclaramentos judiciais, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 02/06/2025, os autos inicialmente foram distribuídos para o Juízo da 14ª Vara Criminal de Salvador, o qual homologou o auto prisional, decretou a prisão preventiva e determinou a remessa dos autos ao juízo competente, tendo este sido distribuído para a 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, no entanto, foi identificada uma ação penal referente ao mesmo fato no Juízo da 2ª Vara das Garantias, o qual se declarou incompetente para apreciar o feito. Em consulta aos autos de 1º grau verifica-se que a referida ação penal já foi devidamente remetida à 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, a denúncia foi oferecida, recebida, com apresentação de resposta á acusação, estando o feito em trâmite regular, não havendo, desta forma, a alegada inércia estatal. VI - Quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não merecem acolhimento. Da leitura do decreto constritor, verifica-se que se encontra idoneamente fundamentado, assinalando a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, tendo ressaltado que o paciente teria ameaçado, injuriado e agredido fisicamente a companheira, a genitora dela e seu filho de 13 anos, com socos, empurrões e golpes de faca, destacando ainda, que um golpe de faca foi desferido no peito da sogra, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação para a garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psicológica da vítima. VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, objetivando a garantia da ordem pública e a preservação da integridade física e psicológica da vítima. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz Primevo cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. IX - Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. X - Ainda, no que se refere à argumentação de que o paciente possui dois filhos menores de idade, importa registrar que, apesar de o impetrante colacionar aos autos a certidão de nascimento e RG dos menores (ID. 85544495/ 85544498), não se desincumbiu de comprovar que o denunciado é o único responsável pela subsistência e cuidados da prole. XI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem XII- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8037901-74.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Elder Costa Santos (OAB/BA 57212), como paciente, Reginaldo Carvalho do Nascimento Junior, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.